Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ERRO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Mesmo porque a ausência de registro da sociedade à época do fato não descaracteriza a atividade empresarial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
3. Na hipótese, a requerente alega que se submeteu a exame de colposcopia na clínica ré, ocasião em que sofreu queimaduras na região da vulva e glúteos. A versão da autora é corroborada pela imagem da região afetada (ID 65680773), por conversas de whatsapp com a médica (ID 65680763) e pela prescrição de medicamento para tratamento de queimaduras (ID 65680767)1.
4. Se posteriormente a autora realizou o mesmo exame sem intercorrências, não merece prosperar a alegação difusa da ré quanto ao possível quadro de reação alérgica.
5. A clínica responde objetivamente pelos danos morais experimentados pela paciente em virtude de lesões físicas decorrentes de procedimento médico realizado no seu estabelecimento.
6. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) quando esse se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

1. https://consultaremedios.com.br/dermacerium/bula